Tribunal: TJBA
Processo: 8046773-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046773-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA DE JESUS CORDEIRO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, por ausência de comprovante de residência em nome próprio da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovante de residência em moldes específicos autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil exige apenas a indicação do domicílio e da residência do autor, não impondo a apresentação de comprovante em moldes rigidamente estabelecidos.

4 - O artigo 320 do CPC não comporta interpretação excessivamente restritiva, devendo privilegiar-se a solução do litígio com exame de mérito, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito consagrado no artigo 4º do diploma processual.

5 - O comprovante de residência não constitui documento indispensável à propositura da ação, de sorte que sua ausência ou apresentação em formato diverso do exigido não autoriza o indeferimento da petição inicial.

6 - A autora apresentou fatura de cartão de crédito em seu nome e o próprio extrato de apontamentos negativos acostado à inicial corrobora o endereço declinado, conferindo verossimilhança às informações prestadas.

7 - A extinção do processo sem resolução do mérito representa medida de exceção, revelando-se desproporcional e divorciada dos postulados da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da demanda.

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º; 98; 319, II, §§ 1º, 2º e 3º; 320; 321; 330, IV; 485, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8046773-75.2025.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ANA CRISTINA DE JESUS CORDEIRO
e parte Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.